Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas aos crimes de lesão corporal e de ameaça, pela prova oral, que se encontra em conformidade com a prova pericial e com o contexto dos autos, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de ameaça.
3. Recurso conhecido e desprovido.